Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720707-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IAN GREGORY MOREIRA MARTINS, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de negócio jurídico com restituição de valores pagos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de o recorrente pugnar pelo depoimento pessoal do autor e dos representantes dos demais réus, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, todas as provas que os autores pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração através de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de solidariedade e de responsabilidade civil do réu. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita. 4 – Relação de consumo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O fornecedor é aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O contrato firmado entre o autor e os réus (compra e venda de moeda estrangeira) possui todas as características do contrato de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. 5 – Inadimplemento do contrato. Resolução. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do Código Civil). No dia 13/03/2020, o autor firmou contrato de compra e venda de moeda estrangeira com o réu IEX CAMBIO TURISMO. Pelo contrato, o autor transferiu a quantia de R$ 2.000,00 para a conta bancária de no 49443-7, de titularidade do réu J&amp;B VIAGENS. Em contrapartida, os réus se comprometeram a entregar ao autor, no dia 15/09/2020, U$ 500,00 (quinhentos dólares), o que não se concretizou. O inadimplemento do contrato por parte dos réus opera, como consequência, a resolução do contrato, conforme pedido formulado pelo autor. A alegação de impossibilidade de cumprimento do contrato, sob o fundamento de alta do dólar, não é razão para justificar o inadimplemento, tendo em vista que integra o risco do negócio, tampouco para não restituir ao autor as quantias pagas. Assim, é cabível a resolução do contrato firmado entre as partes com a devolução ao autor da quantia de R$ 2.000,00. 6 – Correspondente bancário. Solidariedade. O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado (art. art. 2° da Resolução n° 3.954/2011 do Banco Central). O recorrente (UNIÃO ALTERNATIVA), à época dos fatos, manteve contrato de correspondente cambiário com o réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO (CNPJ no 16.745.130/0001-93), pelo período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 28395581 - Pág. 5). O réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com o autor, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresárias (ID. 28395412 e seguintes). Ademais, por se tratar de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia respondem solidariamente pelo vício e fato do serviço, na forma do art. 7o parágrafo único do CDC. Precedente em caso similar: (Acórdão 1342716, 07239290620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021). Assim, o recorrente é responsável solidário na obrigação de restituir ao autor os valores decorrentes da resolução do contrato. 7 – Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC. Sentença que se reforma apenas para alterar a fixação dos juros e da correção monetária. Mantidas as demais disposições. 8 – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contrato de compra e venda de moeda estrangeira. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra omissão no acórdão proferido. A validade do negócio jurídico de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, e o vínculo de solidariedade entre os réus, foram analisados no item 6 do acórdão embargado, no sentido de que “o recorrente (UNIÃO ALTERNATIVA), à época dos fatos, manteve contrato de correspondente cambiário com o réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO (CNPJ no 16.745.130/0001-93), pelo período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 28395581 - Pág. 5). O réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com o autor, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresárias (ID. 28395412 e seguintes).” Ademais, o contrato de correspondente prevê expressamente a possibilidade de se realizar operações de câmbio (ID 28395489 –Pág. 3), razão pela qual não há que falar em nulidade do contrato firmado com o autor, tampouco em violação às normas vigentes acerca do contrato de mandato. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, II, XXXII e art. 59 todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 5o, LV e o art. 93, IX da CRFB, porquanto entende que houve omissão e cerceamento do seu direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento pleiteada, por ter o juízo de primeiro grau entendido pela sua desnecessidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 32480905. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, art. 5o, II, XXXII, LV, art. 59 e art. 93, IX todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a supressão do direito ao contraditório pelo cerceamento de produção probatória foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: “2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de o recorrente pugnar pelo depoimento pessoal do autor e dos representantes dos demais réus, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, todas as provas que os autores pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração através de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal